Tribunal: TJES
Processo: 0000360-11.2017.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000360-11.2017.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES S/A AGENCIA SANTA LEOPOLDINA

APELADO: WESLLEY BERNARDINO GAIBA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO REALIZOU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos da súmula n. 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 2) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios. 3) Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.

contra
sentença (fls. 183/185; autos originais), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina que, em sede de ação de cobrança, ajuizada por
WESLEY BERNARDINO GAIBA
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a ré ao pagamento do valor previsto no contrato de seguro, a título de indenização securitária, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em sede de indenização por danos morais.

Na sentença vergastada, concluiu o magistrado de origem pela abusividade da conduta da seguradora ao requerer um excesso de documentos complementares, de maneira a inviabilizar o cumprimento de sua obrigação contratual. Outrossim, esclareceu ser indevida a negativa de pagamento da indenização sob o pretexto de omissão de doença preexistente quando não foi a seguradora diligente no sentido de requerer exames médicos para esclarecer o real quadro de saúde do segurado no momento da contratação.

Inconformada, a Apelante, em síntese, aduz que o segurado dolosamente deixou de informar sua condição cardiovascular e sua pancreatite, apesar de fazer uso de medicação constante e se consultar regularmente no posto de saúde da cidade para tratamento ambulatorial de tais patologias; o que revela sua má-fé ao omitir as doenças preexistentes. Assim, defende ser legítima a negativa de pagamento, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com a total improcedência do pleito autoral.

Pois bem.

A despeito da tese da seguradora recorrente de que houve má-fé do segurado
de cujus
quando da contratação da apólice, visto que teria omitido doença pré-existente, entendo que
não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito
.

De fato, dispõe o art. 766 do Código Civil o seguinte:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Todavia, consigno que, conforme entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado apenas se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado”
(STJ - AgRg no Ag: 818443 RJ 2006/0211788-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/03/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.03.2007 p. 343).

Inclusive, nesse tocante, a Corte Superior editou a súmula n. 609, na qual estabelece que não pode a seguradora recusar o pagamento da apólice, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos. Vejamos o enunciado sumular:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Dessarte, não tendo a seguradora Apelante adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se injustificável, nessas circunstâncias, que seja dispensada do pagamento da indenização, pelo simples fato de somente ter buscado por informações médicas acerca do estado de saúde do segurado por ocasião do falecimento.

Nessa toada, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA.
Negativa de cobertura. Alegação de doença preexistente não declarada pelo segurado. Parte ré que não exigiu exames prévios quando da assinatura do contrato, assumindo o risco de eventuais doenças preexistentes. Súmula nº 609 do STJ. Seguro prestamista. Réu que deixou de provar que efetuou o pagamento de dívida. Capital segurado a ser pago aos demandantes. Danos morais. Caráter preventivo e pedagógico da indenização.
Lembrança das circunstâncias da morte do ente querido. Desvio produtivo. Indenização mantida. Quantum compensatório reduzido para r$5.000,00, em atenção ao princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0012483-77.2016.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; DORJ 20/10/2023; Pág. 810)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 87, § 1º, DO CPC
. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL. AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação. A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.
Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca (RESP 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017) Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJMT; AC 1004045-60.2019.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 11/10/2023; DJMT 13/10/2023)

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE A CONTRATANTE OMITIU DOENÇA PREEXISTENTE. MORTE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SEGURADA, NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, TINHA CONHECIMENTO DA DOENÇA QUE CONTRIBUIU PARA SEU ÓBITO. MÁ-FÉ QUE DEVE SER PROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
Para se atribuir má-fé ao segurado e afastar a obrigação da seguradora de efetuar o pagamento da indenização contratada, deve ficar provado que o contratante, na época da avença, sabia ser portador da doença que acabou por vitimá-lo. Isso não ficou demonstrado no curso do processo pelos elementos documentais que a seguradora afirmou ter tomado conhecimento.
Importante assentar que a boa-fé deve ser presumida e a má-fé provada. O simples fato de a segurada ter falecido menos de um ano depois de ter contratado o seguro, por si só, não é prova de que sabia ser portadora da doença que contribuiu para seu óbito. Vários são os casos em que uma doença é detectada e o óbito ocorre poucos meses depois.
Não existe nos autos qualquer documento que ateste a segurada conhecer, antes da contratação do seguro, ser portadora e que fazia tratamento contra doença que influenciou no seu óbito.
(TJSP; AC 1018748-69.2021.8.26.0344; Ac. 17220967; Marília; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 04/10/2023; DJESP 11/10/2023; Pág. 2542)

No mais, penso que não há que se falar em má-fé pelo simples fato de omitir ou não informar a existência de doença preexistente, na medida em que, em meu sentir, não pode a seguradora se valer de informações parciais e tendenciosas no intuito de angariar clientes e, após, se eximir da responsabilidade sob alegação de que a parte reclamante tinha pleno conhecimento das coberturas contratadas.

Acrescento ainda que o negócio jurídico entabulado entre os contraentes possuí características dos contratos de adesão, sendo certo que na legislação em vigência, pode o juiz, a despeito do princípio do
pacta sunt servanda
, intervir nesses negócios, declarando a nulidade de suas cláusulas ou mesmo de seu inteiro teor, quando constatado qualquer potencial ofensivo à parte contrário, como é o caso da cláusula que estipula a exclusão de responsabilidade da seguradora no caso de doenças preexistentes.

Isto porque as cláusulas dessa natureza, ou seja, que impliquem limitação de direito de quem quer que seja, deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, sendo nulas, portanto, as que não cumprirem tal requisito, conforme cediço.

Nesse passo, observo que a seguradora apelante não logrou êxito em demonstrar ter oportunizado ao falecido prévia ciência da abrangência das cláusulas contratuais, em especial as que regulam restrições impeditivas e extintivas de seu direito, ônus do qual era de sua incumbência.

Nesse conjuntura, como consta na sentença objurgada, há de se presumir a boa-fé do segurado.

Dessa forma, não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde competia à seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.

Isso posto, de rigor a manutenção
in totum
da sentença guerreada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/12/2023 às 15:03:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48817215122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)